Tribunal: TJPA
Processo: 0819883-59.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819883-59.2025.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO PAULO SANTANA LIMA

AUTORIDADE COATORA: TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES BARATA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. EXCESSO DE PRAZO SUPERADO.
WRIT
NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão do d. Juízo do Termo Judiciário de Magalhães Barata/PA, que manteve a prisão preventiva do acusado pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006. A defesa alega ilicitude das provas, desproporcionalidade da custódia cautelar e excesso de prazo para o recebimento da denúncia, pleiteando a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas. A liminar foi indeferida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva é desproporcional diante da pena em abstrato do delito imputado; (ii) saber se houve excesso de prazo no recebimento da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quanto a alegada desproporcionalidade da prisão preventiva, a impetração configura mera reiteração de pedido já analisado no HC nº 0815358-34.2025.814.0000, julgado em 04.09.2025, motivo pelo qual não se conhece da matéria.
4. Em relação ao excesso de prazo para o recebimento da denúncia, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o ato impugnado foi praticado logo após a impetração, afastando a alegação de constrangimento ilegal, superando-se a alegada mora processual, perdendo seu objeto.
5. Ausentes ilegalidades evidentes, não se justifica a concessão de ordem de ofício, sendo prudente a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública e da instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Habeas corpus
não conhecido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 648, II; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 40, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.03.2021; STF, HC 208.240/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer do
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional PEDRO PAULO SANTANA LIMA, contra ato do douto juízo de Direito do Termo Judiciário de Magalhães Barata/PA, apontando tecnicamente como autoridade coatora.

Narra a impetrante que o paciente se encontra preso desde 14.07.2025, acusado da suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 33, c/c Art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, nos autos de origem nº 0800187-53.2025.8.14.0221.

Argumenta a ilicitude das provas colhidas e desproporcionalidade da prisão preventiva, apontando predicados pessoais do paciente para fundamentar sua liberdade provisória, com imposição subsidiária de medidas cautelares alternativas.

Liminarmente pleiteou a cassação do decreto preventivo e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares alternativas, com a confirmação do pedido no mérito.

Indeferido o pedido liminar (núm. 30064124), o impetrado presta informações (núm. 30213993) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo parcial conhecimento e denegação da ordem. (núm. 30260322).

Juntou documentos (núm. 30059472 e ss).

É o relatório do necessário.

VOTO

Volta-se a impetração contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, invocando excesso de prazo na demora no recebimento da denúncia, conforme peça inicial, ressaltando-se que o feito se encontra na fase instrutória, tendo a autoridade coatora recebido a denúncia após a impetração.

A prisão preventiva, ora guerreada, foi decretada em audiência de custódia, não havendo pedido pela sua revogação à autoridade coatora desde então.

Pois bem.

A prima facie
, não conheço da impetração quanto à tese de desproporcionalidade da medida cautelar, pois vê-se a ausência de fatos novos, tratando-se de mera reiteração do pedido constante no HC de nº 0815358-34.2025.814.0000, julgado no dia 04.09.2025.

Por outra, no tocante ao alegado excesso de prazo para o recebimento da denúncia, cumpre destacar as informações prestadas pela autoridade coatora (núm. 30213993). Vejamos:

“No que tange à alegação de excesso de prazo, cumpre esclarecer que não há paralisação indevida do feito. O processo segue seu curso regular, conforme o rito especial previsto na Lei n.º 11.343/2006, que estabelece uma fase preliminar após o oferecimento da denúncia e antes de seu recebimento definitivo.

Não obstante, registro que a decisão de recebimento da denúncia foi proferida nesta data, não havendo que se falar, portanto, em excesso de prazo injustificado.” <sic>

Assim, vejo que eventual excesso de prazo estaria superado, eis que a denúncia foi recebida logo após a impetração, não devendo ser conhecido o
writ of mandamus
em razão da perda superveniente do objeto.

Por fim, não se mostra prudente conceder liberdade provisória ao paciente neste momento, sobretudo porque ausentes ilegalidades na marcha processual para concessão da ordem de ofício, ressaltando-se que os autos não nos dão condições de analisar eventual ilicitude de provas, por falta de elementos.

Á vista do exposto, não conheço do
writ of manamus
.

É o voto.

Belém, 23/10/2025